Tribunal: TJMT
Processo: 0007897-64.2012.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007897-64.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 570.532.351-49 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATILDE DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 080.843.001-72 (APELADO), JOSE GABRIEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 842.815.531-34 (ADVOGADO), ODILSON DE OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 486.963.071-00 (APELADO), ODINEI DE OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 880.559.301-04 (APELADO), RONEY DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 848.566.709-30 (APELADO), MANOEL GERMANO DE OLIVEIRA (APELADO), ODILSON DE OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 486.963.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ODINEI DE OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 880.559.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 848.566.709-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GERMANO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTINO DE PAULA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ LUÍS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL –
REQUISITOS LEGAIS

NÃO COMPROVADOS
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do que dispõe o art. 1.238 do Código Civil, o reconhecimento do direito à usucapião de
imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse
ad usucapionem
, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com
animus domini
.

Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se a autora da ação não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0007897-64.2012.8.11.0006

APELANTE:
ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA

APELADA:
MATILDE DE OLIVEIRA MAGALHAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA
, visando à reforma da sentença proferida pela MMa Juíza da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dra.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, que nos autos da ação de usucapião extraordinário, julgou improcedente o pedido posto pela autora (ora apelante), condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da parte beneficiária da gratuidade da justiça (Id 121999962).

Em suas razões recursais (Id 121999963), a apelante arguiu que
“
das provas suscitadas e apresentadas nos autos, fora visível que a autora sempre se comportou, zelou e cuidou da propriedade ora em litígio, como se proprietária fosse, sem nenhuma interrupção ou comportamento em contrariedade”
.

Assegura estar comprovado que
“de fato é possuidora do imóvel em questão, que não trata de mera permissão para fim de residência, como alegado pela requerida em sua contestação”.

Acrescentou ainda que
“
os demais herdeiros do espólio deixaram transcorrer o prazo de resposta, não se opondo a pretensão da autora, visto que legítima”.

Ao final requereu o recebimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e declarar a apelante
como proprietária do imóvel com o respectivo mandado de inscrição do título no registro de imóveis competente.

Nas contrarrazões (id 121999972) a apelada assevera que
“
As testemunhas arroladas pela Autora divergiram em suas alegações sobre a presente ação, pois todos sabem que o imóvel em litígio é um bem de família pertencente ao espólio de Manoel Germano de Oliveira, restando, portanto, comprovado a existência de má-fé por parte da Autora”.

Acrescenta que
“
o imóvel não possui possuidor e nem sequer encontra-se locado a muitos anos... o imóvel encontra-se completamente abandonado, estando inclusive depredado, com diversas pichações em suas paredes, demonstrando que não há sequer possibilidade de haver posse da Apelante”
.

A apelada arguiu ainda que a apelante
“não comprova a posse do bem, não apresentou em Juízo o terceiro que dizia residir no bem em seu lugar, não tendo sequer apresentado um contrato de locação, e o imóvel encontra-se abandonado, fato este comprovado pela certidão do oficial de justiça já supracitado. E conforme já comprovado que a Apelante não reside a casa objeto de inventário, não tendo sua posse, não exercendo sua função social”
.

Ao final, a apelada pugna pela manutenção da sentença recorrida e o desprovimento do recurso de apelação.

Sem preparo recursal, tendo em vista a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (certidão Id 122657521).

Certificado a inexistência de prevenção (Id 122657518).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, verifico que por ocasião da apresentação das contrarrazões (Id 121999971) a apelada inseriu acervo fotográfico para demonstrar a atual situação do imóvel litigado.

Em que pese o material fotográfico referir-se ao imóvel objeto da demanda judicial, é
inadmissível a juntada de
documento
novo em sede de
contrarrazões
, sem o contraditório e inexistindo demonstração de situação excepcional que tenha impedido a juntada no momento processual adequado.

A parte deve produzir as provas de seu direito antes da prolação da sentença, visto que somente se admite a
juntada
de provas novas quando a parte comprovar justa causa que a impedia de produzi-las em momento anterior, a teor do disposto nos artigos
434
e
435
do
CPC
, o que não há na espécie.

Nesse sentido, precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 10000313520208110029 TJ-MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 08/09/2021, Data de Publicação: 10/09/2021.

O material fotográfico inserido em contrarrazões (Id 121999971) não deverá, portanto, ser recepcionado como prova.

Quanto ao recurso apelatório, a recorrente visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido para declaração de usucapião extraordinário, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da parte estar sob os benefícios da gratuidade da justiça.

Do ato sentencial recorrido, extraem-se os seguintes fundamentos aventados pelo juízo
a quo
:

“No caso em espécie, mostra-se descabida a pretensão da parte autora à prescrição aquisitiva pelo prazo legal do art. 1238 quando existiam outros herdeiros igualmente legitimados.

Conforme se vê nos autos, a oposição à posse ficou demonstrada após citação da requerida, Matilde Oliveira Magalhães, que também é co-herdeira, na qualidade de filha do falecido Manoel Germano.

Com efeito, dada a contestação da requerida mencionada, evidencia-se, a existência de interesses conflitantes,

entre os próprios coerdeiros, sobre a área em questão, o que, na linha de entendimento já

mencionado, seria suficiente para comprometer a pretensão de usucapião, que exigia a

comprovação do exercício possessório exclusivo pelos autores com ânimo de dono

exteriorizado e público, pelo tempo previsto em Lei.

Em paralelo, há que se considerar que o instrumento eleito não constitui o meio adequado para que um grupo de herdeiros postule, frente aos demais, o reconhecimento do domínio sobre imóvel que permanece indivisível até ser partilhado.

A existência de outros herdeiros, igualmente legitimados e interessados no acervo hereditário, determina que o rito correto a ser seguido, para fins de aquisição do bem, é o procedimento de inventário, em que se garantirá o amplo contraditório

dos que, nestes autos, discordam da divisão igualitária do bem, não havendo que se falar, por este motivo, em usucapião em benefício da parte autora ou mesmo da requerida que contestou o feito.

(...)

Portanto, seja pelo não preenchimento dos requisitos necessários ao êxito da prescrição aquisitiva ou pela impossibilidade de manuseio da presente ação para a regularização de imóvel que é objeto de herança e carece de inventário, a presente demanda não merece prosperar.”

O
caso envolve ação declaratória de usucapião extraordinário correspondente a um lote de
terreno urbano, com 385 m2, localizado na cidade de Cáceres/MT, contendo “
uma casa de alvenaria simples, de 07 cômodos (duas salas, três quartos, um banheiro e uma cozinha)”
.

Extrai-se dos autos que referido bem pertencia ao Sr. Manoel Germano de Oliveira (avô da requerente/apelante), falecido no ano 2000, ocasião em que
“a posse do imóvel passou para a Sra. Felismina Leite de Oliveira”
(esposa/viúva) que veio a falecer no ano de 2006.

Consta ainda que o Sr. Manoel teve apenas três filhos: Epifânia Rufino de Oliveira (falecida), Faustino Rufino de Oliveira (falecido) e Matildes de Oliveira Magalhães (apelada).

A apelante (Ângela) assevera que, com o falecimento dos seus avós (Germano e Felismina)
“continuou como possuidora direta do bem”
onde reside
“desde criança, há mais de 40 anos”
, tendo reformado, ampliado e transformado em sua residência
“até os dias atuais”
.

Lado oposto, a apelada (Matilde) na qualidade de filha dos falecidos proprietários (Germano e Felismina) assevera ser a legitima herdeira, devendo-se observar ordem hereditária sucessória. Acrescentou ainda que com a morte dos avós, a apelante informou que
“não tinha moradia para si e sua família”
e solicitou
“que não iniciasse o processo de inventário”
.

Nos autos de origem foram juntados documentos inerentes ao imóvel (escritura, registro em cartório, planta, fatura de energia elétrica, água) bem como, documentos pessoais, certidões de óbito e de casamento, sem formal oposição.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, realizada na data de 27/08/2019 (Id 61810407 – pág. 234 autos de origem), foram ouvidas três testemunhas arroladas pela autora da ação ora apelante (Ângela).

A testemunha Adenair Batista Redez, ao ser indagado se era parente das partes, afirmou que
“meu irmão que é pai da filha dela”
(Ângela), porém questionado se a requerente seria sua cunhada, informou
“não, eles não chegaram a ter convivência”
. Confirmou que
“conhecia o finado Sr. Manoel desde criança”
e indagado sobre o imóvel afirmou
“ela sempre morou lá e cuidou deles até eles falecer, depois ela continuou lá”
. (Id 62063518 e 68074355).

Maria de Lourdes de Arruda e Silva afirmou que a apelante (Ângela) reside no imóvel objeto da ação
“desde que ela nasceu”
e indagada se durante esse tempo alguma pessoa manifestou sobre a propriedade da casa, afirmou
“não sei, acredito que não”
. (Id 62063520 e 68074359).

A testemunha Pedro Vidal Lopes afirmou conhecer a apelante Ângela
“há mais de 15 anos”
e ao ser indagado se a apelante reside no imóvel objeto da ação, respondeu
“ela residiu muitos anos lá, ela foi para Cuiabá agora, de pouco, mas ela residiu lá vida toda”
e ao ser questionado se alguma vez a apelada (Matilde) foi até o local e falou que o imóvel não seria da apelante (Ângela), respondeu
“não tenho conhecimento”
. Afirmou ainda que a apelante
“cuidava do imóvel e dos velhos que moravam lá”
e confirmou que
“desde quando eu conheço ela, ela sempre morou com os velhos e a casa era do casal”
(Id 62063511 e 68073664).

As testemunhas confirmaram o que se indicou na peça inaugural da ação, ou seja, que a autora (ora apelante), residia há vários anos no imóvel litigado, com seus avós (Sr. Manoel/Sra. Felismina).

Ocorre que o proprietário do imóvel (Sr. Manoel) faleceu no ano 2000 e sua viúva (Sra. Felismina) faleceu em 2006.

Percebe-se desde logo, o caso em tela envolve não somente o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinário, assim como, resvala o direito sucessório.

Isso porque, q
uando uma pessoa vem a falecer o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da Saisine, segundo o qual os bens por ela deixados serão transmitidos imediatamente aos seus herdeiros, ou seja, ocorrendo o falecimento tem-se a abertura da sucessão, porém, será no inventário que o patrimônio deixado será definido e quem são efetivamente os seus herdeiros.

Assim, a
berta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários conforme preconiza o art. 1.784 do Código Civil.

A partir dessa transmissão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio, como disposto no art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil.

O condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, mesmo no caso de imóvel objeto de herança, é possível a um dos herdeiros pleitear a usucapião, desde que observados os requisitos para a configuração extraordinária previstos no artigo 1.238 do Código Civil de 2002, ou seja, o prazo de 15 (quinze) anos cumulado com a posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição dos demais proprietários ou de terceiros.

Sob essa ótica, observa-se no caso concreto que não comprovados suficientemente o preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião extraordinário na forma postulada pela autora da ação, ora apelante.

Não obstante a demonstração de que a apelante residia no imóvel durante vários anos, residir com os avós não é o mesmo que exercer a posse, sendo incontroverso nos autos que o bem pertencia ao Sr. Manoel (avô da apelante) e com o falecimento deste no ano 2000, o bem foi transmitido para sua esposa/viúva permanecendo até seu falecimento no ano 2006.

Desse modo, somente a partir do ano de 2006 a apelante teria migrado para a condição de possuidora do imóvel, iniciando o período para a contagem da prescrição aquisitiva.

Contudo, a ação declaratória de usucapião foi ajuizada em agosto/2012, sendo que em junho/2014 a apelada (Matilde) na qualidade de filha e legítima herdeira dos falecidos proprietários do imóvel (Manoel e Felismina) formalizou sua oposição.

Constatado assim, não se consumou o prazo da prescrição aquisitiva, tampouco incorreu a ausência de oposição, requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil.

Há que se observar ainda, ao diligenciar no endereço do imóvel a fim de intimar a autora da ação (apelante) acerca da audiência de instrução, isso em agosto/2019, o Sr. Oficial de Justiça certificou que o imóvel se encontrava desocupado:

“CERTIFICO E DOU FÉ, que em cumprimento ao Mandado de Intimação, expedido pelo Juízo da 2a Vara Cível desta Comarca de Cáceres/MT, dirigi-me até a Rua das Gaivotas, n° 802 — Bairro DNER, e lá estando, NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO da parte reclamante ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA,
encontrando o imóvel desocupado
, procurei informações na vizinhança, onde fui informado que
a casa está mesmo vazia e a Sra. Ângela
Maria
mudou para a cidade de Cuiabá
/MT, mas não souberam informar o seu endereço naquele município. Diante do exposto, encerro minhas diligencias e devolvo o mandado ao Cartório.”
(Id 61810407 – pág. 228) (Destaquei).

A situação de desocupado do imóvel foi confirmada em juízo pela testemunha Pedro Vidal Lopes, arrolada pela autora da ação, que
ao ser indagado se a apelante reside no imóvel pleiteado, respondeu
“ela residiu muitos anos lá, ela foi para Cuiabá agora, de pouco, mas ela residiu lá vida toda”.

Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, inobstante ao fato de que a apelante tenha residido no imóvel por muitos anos com seus avós, inexistem nos autos a comprovação do preenchimento dos requisitos para declaração da usucapião extraordinária.

Nesse mesmo sentido, entendeu a magistrada prolatora da sentença recorrida:

“Portanto, seja pelo não preenchimento dos requisitos necessários ao êxito da prescrição aquisitiva ou pela impossibilidade de manuseio da presente ação para a regularização de imóvel que é objeto de herança e carece de inventário, a presente demanda não merece prosperar”.

Desse modo, não há como alicerçar o pleito para declaração da usucapião extraordinário de imóvel urbano, quando não está comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 1.238 do Código Civil.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Na ação em que se busca o reconhecimento do domínio pelo usucapião extraordinário, à parte compete provar, de forma inequívoca, os requisitos legais e necessários para a declaração da prescrição aquisitiva, tais como: a posse mansa e pacífica, sem oposição e interrupção, com "animus domini", pelo prazo previsto em lei, que não foi comprovado no presente caso.”
(00083196920178110004 TJMT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 12/05/2021, Data de Publicação: 17/05/2021).

No mesmo sentido,

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. No usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente. No caso, a não comprovação de forma cabal pela autora de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel em questão, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.238, do C. Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião extraordinária. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(00280495720148110041 - TJMT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data de Publicação: 28/09/2021)

Portanto, se a autora da ação não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado a suspensão da exigibilidade por evolver beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022